Tribunal: TJBA
Processo: 8116960-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116960-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

APELADO: ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA (CDU). SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA PESSOA FÍSICA PARA A PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE A CESSÃO SE LIMITOU AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, NÃO ABRANGENDO O CONTRATO DE CDU. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE PREVIAM A POSTERIOR CESSÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO REPRESENTANTE DO APELANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO FICTA. ART. 385, § 1º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA EMBARGANTE, CORROBORADOS PELA PROVA DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8116960-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e, como Apelado,
ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora